Tribunal: STJ
Processo: 0054714-42.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074356 - SP(2026/0054714-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA LEI DE DROGAS,
ART. 28
RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e1c3bc0-1429-49a5-9891-19f896d1787a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074356 - SP(2026/0054714-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA LEI DE DROGAS,
ART. 28
RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA
CRUZ contra decisão monocrática assim ementada (fl. 61):
.
DIREITO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL
CORROBORADA POR ELEMENTOS DO FLAGRANTE. QUANTIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. MAJORANTE DO
III, DA
ART. 40,
CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE LOCAL DOS FATOS.
LEI 11.343/2006.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA.
indeferido liminarmente.
Writ
Nas razões, a parte agravante alega que a reapreciação colegiada é
necessária, pois nenhum dos fundamentos da decisão monocrática se sustenta diante
dos elementos objetivos já constantes dos autos, devendo o mérito ser submetido à
Turma competente – é, portanto, inadequado o indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Argumenta que não há reexame fático-probatório, mas controle de
legalidade do processo decisório, porque a sentença desclassificou para o
com
art. 28
base em dados objetivos – ausência de dinheiro, de instrumentos de fracionamento e
Documento eletrônico VDA55001001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 39fe2abb-6613-4cdd-ab7e-474633be0a9e

de subdivisão em porções comerciais –, ao passo que o acórdão condenatório
reformou essa conclusão sem elemento corroborativo idôneo, atribuindo peso indevido
aos depoimentos policiais.
Sustenta que a condenação violou o princípio da correlação, pois a denúncia
apontou a Avenida Cásper Líbero, o aditamento apenas incluiu a majorante sem
precisão do local, os policiais referiram a Estação Luz, e o acórdão fixou o interior da
Estação República, incidindo a causa de aumento por local nunca formalmente
imputado.
Defende que a dosimetria foi desproporcional, com efeito cascata da
reincidência específica – aumento na segunda fase, afastamento do redutor do tráfico
privilegiado na terceira e, ainda, aplicação da majorante do transporte público –,
resultando em reprimenda de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, o que exige
análise colegiada exauriente e
dos precedentes.
distinguishing
Afirma que o histórico da pena já registrou ilegalidade anteriormente
reconhecida por esta Corte – a agravante da calamidade pública afastada no recurso
especial –, o que reforça a necessidade de revisão para assegurar a individualização
da sanção.
Esclarece que não há supressão de instância quanto à detração, porque
esse ponto não é o núcleo da impetração e as questões centrais – insuficiência
probatória, correlação e dosimetria – foram submetidas ao Tribunal de Justiça de São
Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça no recurso especial.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
Com efeito, em minha avaliação, a decisão agravada não comporta reparos.
Naquela oportunidade, ao compulsar os autos, concluiu-se pela ausência de
flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão liminar da ordem, sobretudo porque
as teses defensivas demandariam exame mais aprofundado do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação
liminar em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55001001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 39fe2abb-6613-4cdd-ab7e-474633be0a9e

O agravo regimental sustenta, em síntese, que não haveria necessidade de
revolvimento probatório para o restabelecimento da desclassificação para o delito
previsto no
da
afirmando que a condenação por tráfico teria
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
se baseado em fundamentação inidônea e desconsiderado elementos favoráveis ao
acusado, como a ausência de dinheiro ou de instrumentos típicos da comercialização
de drogas.
Todavia, a meu ver, tais alegações não afastam o fundamento central da
decisão agravada.
Da atenta leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, depreende-se que a condenação por tráfico de drogas foi lastreada em
elementos probatórios que, segundo a Corte de origem, evidenciaram a destinação
mercantil da substância apreendida. O Tribunal estadual destacou, de forma expressa,
a quantidade de droga encontrada –
–, bem
aproximadamente 185 g de maconha
como o contexto da abordagem policial, realizada a partir de informação prévia e
acompanhada da observação da dinâmica típica de comercialização.
O acórdão também consignou que os depoimentos dos policiais civis,
prestados sob o crivo do contraditório, mostraram-se coerentes e harmônicos com as
demais circunstâncias do flagrante, inexistindo elementos concretos a infirmar a
credibilidade dessas declarações.
Nessas condições, a pretensão de restabelecimento da desclassificação
para o delito do
da Lei de Drogas exigiria reavaliação do contexto fático-
art. 28
probatório considerado pelo Tribunal local para concluir pela traficância, providência
incompatível com a via estreita do
, especialmente em sede liminar.
habeas corpus
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto,
1.037.483/SP,
Quinta Turma, DJEN de
e
18/2/2026;
AgRg no HC n.
Ministro Otávio de
997.429/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 1o/
9/2025.
No que se refere à alegada violação do princípio da correlação, a defesa
sustenta que haveria divergência entre o local descrito na denúncia e aquele
reconhecido no acórdão condenatório para fins de incidência da majorante prevista no
III, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
Contudo, conforme consignado na decisão agravada, a Corte estadual
estabeleceu premissa fática explícita no sentido de que o delito ocorreu em interior de
Documento eletrônico VDA55001001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 39fe2abb-6613-4cdd-ab7e-474633be0a9e

estação de metrô, circunstância reputada suficiente para a incidência da referida causa
de aumento.
A eventual verificação de divergência relevante entre a imputação
acusatória, o aditamento e a narrativa fática acolhida no acórdão demandaria exame
mais detido do conteúdo da denúncia, das provas produzidas e dos limites da decisão
condenatória, providência que também ultrapassa os estreitos limites da análise liminar
em
.
habeas corpus
No tocante à dosimetria da pena, a defesa sustenta que a utilização da
reincidência para agravar a pena e, ao mesmo tempo, afastar o redutor previsto no
§ 4o, da
teria gerado efeito desproporcional.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Todavia, como também registrado na decisão agravada, o acórdão recorrido
apresentou motivação para a incidência da agravante da reincidência e para o
afastamento do redutor do tráfico privilegiado, entendendo inexistir
, uma
bis in idem
vez que se tratariam de efeitos jurídicos distintos em fases diversas do sistema trifásico.
Ilustrativamente, citem-se: AgRg no HC n.
Ministro Rogerio
755.089/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n.
Ministro
31/8/2022;
682.569/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021.
Ainda que a defesa sustente a necessidade de distinção no caso concreto,
não se identifica, nesta fase inicial, ilegalidade evidente ou erro aritmético no cálculo da
pena que autorize a concessão da ordem de plano.
Por fim, quanto à alegação de inexistência de supressão de instância, a
decisão agravada apenas consignou que eventuais debates relacionados à detração e
reflexos no regime poderiam demandar análise prévia pelas instâncias ordinárias, o
que reforça a cautela na apreciação liminar da matéria.
Em minha avaliação, o agravo regimental limita-se a reiterar os argumentos
já deduzidos na impetração originária, sem trazer elementos novos capazes de infirmar
os fundamentos adotados na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55001001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 39fe2abb-6613-4cdd-ab7e-474633be0a9e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.356 / SP
Número Registro: 2026/0054714-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15078136720218260228
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:06
Código de Controle do Documento: 622cb9e2-b784-414d-a07f-ad10b2bba11b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:06
Código de Controle do Documento: 622cb9e2-b784-414d-a07f-ad10b2bba11b